Tribunal: TJES
Processo: 5013768-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013768-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE GONCALVES FIRMINO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013768-22.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

EMBARGADO
: JAQUELINE GONCALVES FIRMINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO REFORMADO PARA ANULAR SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada, e deu-lhe provimento.

2. Alega a parte embargante, ocorrência de omissão no acórdão proferido, pois o pedido da autora foi pelo reconhecimento da legitimidade passiva da embargante e a nulidade da sentença, de modo a possibilitar a participação das requeridas no processo.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui razão.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar a omissão existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:

“
5. Em leitura dos autos percebe-se que o processo de nº 0015993-19.2018.8.08.07.25 encontra-se arquivado, além de somente a CIELO constar em seu polo passivo. Portanto, em relação à segunda requerida, mantém-se a decisão do juízo sentenciante.

6. Visualizo que o caso se enquadra na hipótese da teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC, portanto, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, procedo à análise do mérito.

7. Isto posto, em relação à RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, entendo pelo provimento do recurso, tendo em vista a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, devendo ser reconhecida sua culpa pela cobrança indevida em razão da cessão de dívida inexistente.

8. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”

9. Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) DETERMINAR que a parte ré RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A realize a cobrança indevida da dívida já reconhecida como inexistente nos autos de nº 0015993-19.2018.808.0725, sob pena de multa por cada cobrança que fixo no importe de R$100,00 (cem reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos).; 2) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

10. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.”

Leia-se
:

“
5. Em leitura dos autos percebe-se que o processo de nº 0015993-19.2018.8.08.07.25 encontra-se arquivado, além de somente a CIELO constar em seu polo passivo. Portanto, em relação à segunda requerida, mantém-se a decisão do juízo sentenciante.

6. Em relação à RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, entendo pelo provimento do recurso, tendo em vista a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, devendo ser reconhecida sua parcela de responsabilidade pela cobrança indevida em razão da cessão de dívida inexistente.

7. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado para anular a sentença prolatada pelo juízo de origem e determino o retorno dos autos ao juizado competente para que seja oportunizado a requerida apresentar defesa.

8. Sem custas processuais e honorários.“

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)